Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017516-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA APARECIDA TRAMONTINA BRAGAGLIA - CPF: 917.993.259-20 (RECORRENTE), RANIER DE AQUINO VIEIRA - CPF: 000.026.801-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017516-69.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Vera Lucia Aparecida Tramintina Bragaglia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUESTIONADA EM OUTRA AÇÃO. EMPRESTIMO CONTRATADO E DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. BLOQUEIO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos por meio de documentos acostados à contestação e razões recursais que houve a contratação de empréstimo consignado, tendo o valor creditado sido revertido em benefício do consumidor, lícita é a cobrança do referido empréstimo.

Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados na conta do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título ou em indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e
OPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de
R$ 9.914,11 ( nove mil novecentos e quatorze reais e onze centavos)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de coisa julgada em razão dos fatos destes autos terem sido objeto da lide sob no 8016782.33-2018.811.0001, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do Artigo 485, V do CPC.

Entretanto, não há que falar em coisa julgada, apesar de se tratar de mesmas partes, a causa de pedir é distinta, tendo em vista que no processo sob no 8016782.33-2018.811.0001, foi discutido quanto a ilegalidade de lançamentos de débitos na fatura do cartão de crédito da autora e no presente caso a autora insurge contra dois bloqueios que alega serem indevidos.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a autora alega que em 08.02.2018, ingressou com ação contra o banco reclamado, qual questionava compras desconhecidas no seu cartão de crédito no valor de R$ 6.511,77, tendo sido deferido o pedido liminar para que o banco se abstesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento da fatura do cartão de credito.

Aduz que em abril de 2018, após a concessão da medida liminar o banco reclamado efetuou dois bloqueios indevidos em sua conta corrente no valor total de R$ 9.824,84, tendo agido de forma equivocada, pois não poderia bloquear valores sobre débitos que estavam sendo discutidos. No entanto, sustenta que não pôde discutir a ilegalidade no processo anterior em razão do magistrado ter considerado como novo fato. Ademias, alega que como não foi possível pleitear a restituição dos valores bloqueados sem autorização da reclamada, bem como não houve nenhuma resposta acerca da origem dos bloqueios, razão pela qual, pleiteia a restituição dos valores bloqueados e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, o banco alega que os bloqueios não guardam correlação a dívida questionada acerca da fatura do cartão de crédito da reclamante, mas se trata de empréstimo CDC, BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 3.707,89, no dia 23.10.2017 e outro empréstimo denominado como adiantamento no valor de R$ 5.010,00 em 24.11.2017, conforme extratos colacionados na defesa e nas razões recursais, motivo pelo qual, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, a autora na inicial alega que os dois descontos que totalizam o valor total de R$ 9.824,84, ocorreram de maneira indevida, pois estava questionando a dívida do seu cartão de crédito na data dos descontos, bem como que após demonstrado que os descontos seriam decorrentes de empréstimos, negou a contratação destes.

Em detida análise as provas juntadas aos autos, constatei que foi juntado tanto na defesa quanto nas razões recursais o extrato de movimentação financeira da autora, sendo possível assim, identificar que o Banco creditou em sua conta corrente em 23.10.2017 o empréstimo BB Crédito 13o Salário:

Bem como que em 24.11.2017, foi creditado como adiantamento o valor de R$ 5.010,00:

Desta forma, em que pese à autora alegar que desconhece os débitos que ensejaram os descontos em sua conta corrente e que em razão deste desconhecimento, os valores devem ser ressarcidos, as provas colacionadas aos autos, demonstram que realmente houve a disponibilização dos empréstimos em sua conta corrente, restando evidenciado que o valor reverteu em seu benefício, uma vez que inexiste a comprovação de devolução dos valores creditados em sua conta ao banco recorrente.

Portanto, entendo que ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é da autora, e neste caso, caberia a Recorrida, demonstrar a quitação dos empréstimos, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, se não restou comprovada ilegalidade na realização dos bloqueios para quitação de débitos que foram contraídos pela consumidora, e diante da ausência de ato ilícito praticado pelo banco, os descontos constituem prática regular de direito do credor, o que não dá ensejo a reparação por dano moral e sequer há que se falar em restituição de valores para a autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021